Tribunal: TJES
Processo: 0001621-88.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001621-88.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR MANOEL ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
FIXAÇÃO DA PENA BASE
N
O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. CABÍVEL.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. ACUSADO PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXADOS HONORÁRIOS DA ADVOGADA DATIVA.

RECURSO
P
ROVIDO
EM PARTE
.

1. Na hipótese, o MM. Juiz não se utilizou de fundamentação idônea, consubstanciada em elementos concretos existentes nos autos, para negativar nenhum dos vetores mencionados. No entanto, o acusado guardava em sua residência grande quantidade de “maconha”, ou seja, 05 kg (cinco quilos) da substância ilícita, o que permite a negativação da vetorial das circunstâncias do crime, previamente reconhecida como desfavorável ao réu, destacando que não há óbice ao reforço de fundamentação engendrado. Precedentes do c. STJ.

2. Presente a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda deve ser reconduzida ao mínimo legal, face a vedação da Súmula nº 231, do c. STJ, tornando definitiva a pena nesse importe, por inexistirem agravantes, minorantes e majorantes a serem consideradas.

3. A sanção pecuniária deve ser reduzida, para atender ao princípio da proporcionalidade, assim como deve-se alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP), face a pena fixada.

4. O acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ainda na audiência de custódia, tendo permanecido segregado durante toda a instrução processual. Assim, se a sua prisão preventiva foi mantida quando da prolação da sentença, não faz sentido, inexistindo alteração fática, ao contrário, tendo sido o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento, de modo que se mostra inviável conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

5. Fixa-se honorários da advogada dativa, pela atuação em segundo grau.

6. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001621-88.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR MANOEL ALVES DOS SANTOS
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO - ES12418-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
VITOR MANOEL ALVES DOS SANTOS
, em face da sentença de fls. 106/111-V, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006), à pena 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Nas razões de fls. 119/124, o apelante requer a fixação da pena base no mínimo legal, a redução da pena de multa, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a fixação de honorários advocatícios. alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Contextualizando os fatos, verifico que a peça acusatória informa que, no dia 09 de novembro de 2021, uma guarnição da polícia militar foi informada que um grupo de pessoas estava comercializando drogas nas imediações do “Geredys”, no município de Marataízes.

Em razão disso, o serviço de inteligência da polícia militar, realizou o monitoramento do local e constatou que 02 (dois) indivíduos, a bordo de uma motocicleta estacionaram e entraram em uma residência suspeita, razão pela qual efetuaram buscas e encontraram 01 (uma) bucha de “maconha” com o apelante e 01 (um) invólucro com 02 (dois) pedaços pequenos de “maconha” com Davi da Silva Marcelino

Consta da prefacial, que ao realizarem busca na residência do acusado, apreenderam aproximadamente 05 kg (cinco quilos) de “maconha” e 01 (uma) balança de precisão, tendo o réu confessado a prática do tráfico de drogas, isentando Davi da Silva Marcílio de qualquer participação.

A defesa técnica do apelante não se insurge quanto a materialidade e autoria delitivas, de modo que por restarem sobejamente comprovadas nos autos, passo à análise das teses defensivas referentes à dosagem da pena.

Em relação ao pedido de redução da pena base ao mínimo legal
, vejo que não lhe assiste razão.

Ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado considerou as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime desfavoráveis ao apelante e exasperou a reprimenda básica em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão.

No entanto, o MM. Juiz não se utilizou de fundamentação idônea, consubstanciada em elementos concretos existentes nos autos, para negativar nenhum dos vetores mencionados.

Ocorre que, na hipótese, o acusado guardava em sua residência grande quantidade de “maconha”, ou seja, 05 kg (cinco quilos) da substância ilícita, o que permite a negativação da vetorial das circunstâncias do crime, destacando, desde logo, que não há óbice ao
reforço de fundamentação
ora engendrado.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
24/10/2022
).

Assim, considerando a pena em abstrato de 05 (cinco) anos de reclusão e a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável,
reduzo
a
pena base
para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão
.

Na segunda fase, não verifico a presença de agravantes.

Contudo, presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual conservo a redução de 10 (dez) meses de reclusão aplicada em primeiro grau, ante a vedação da Súmula nº 231, do c. STJ e reconduzo a sanção intermediária ao mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
,
tornando-a definitiva
, por inexistirem minorantes ou majorantes a serem consideradas.

Nesse ponto, destaco que não há que se falar em conceder ao réu o benefício previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a quantidade de droga apreendida, somada à apreensão de balança de precisão, demonstra a dedicação do acusado às atividades criminosas.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC 759.822/SP, Quinta Turma, relator Ministro
João Batista Moreira
, DJE
10/03/2023
).

Reduzo
a
sanção
pecuniária
para
5
0
0 (quinhentos) dias-multa
, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Altero
o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP), face a pena fixada.

No que se refere ao requerimento para que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade
, tenho que melhor sorte não lhe assiste.

Digo isso, porque o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ainda na audiência de custódia, tendo permanecido segregado durante toda a instrução processual.

Assim, se a sua prisão preventiva foi mantida quando da prolação da sentença, não faz sentido, inexistindo alteração fática, ao contrário, tendo sido o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento.

Nesse sentido é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 873.849/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena do acusado para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa, Dra. Michelle Santos de Holanda Estevão – OAB/ES 12.418-A, em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.